Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704073-24.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO APELADO: PONTA ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A, DMCARD SECURITIZADORA S A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO contra a r. sentença (Id 45156965) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a ré apelada agiu em regular exercício de direito ao bloquear o crédito do cartão disponibilizado à autora apelante. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Na hipótese em tela, conforme consta nos autos, o decisum recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 07/02/2023, terça-feira (Id. 45156966), e publicado no dia útil posterior, qual seja, 08/02/2023 (quarta-feira), fato corroborado pela pesquisa realizada no DJe no 27/2023 no site deste Tribunal, na qual consta a disponibilização da sentença em nome do advogado da autora apelante (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2023/27.pdf). Por sua vez, em consulta ao sistema PJe, observa-se que foi registrada ciência da sentença em 08/02/2023 (Id 45156976). Logo, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 09/02/2023, quinta-feira, e encerrou-se em 06/03/2023, já considerado o feriado forense nos dias 20/02/2023 a 22/03/2023. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais, conforme consulta ao sítio deste Tribunal: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Dessa forma, tendo sido interposto o recurso apenas em 07/03/2023, mostra-se evidente sua intempestividade. Argumenta a apelante que no último dia do prazo (06/03/2023), “as fortes chuvas impediram a juntada do Recurso, elaborado ontem, tendo em vista que houve descargas elétricas que terminaram por queimar TV e fonte dos computadores do escritório. Não obstante, na tentativa de protocolar a petição, o Advogado Dr. VICTOR ESTEVES se deslocou para casa, em Ceilândia, mas não obteve sucesso porquanto seu TOKEN não estava mais sendo reconhecido pelo PJeOffice, conforme vídeo anexo.” As eventuais dificuldades pessoais do causídico para protocolar o recurso nos últimos minutos do prazo legal não autorizam a dilação do prazo recursal, à míngua de amparo legal, em especial porque a peça recursal poderia ter sido protocolada em qualquer outro momento, não apenas nos minutos finais. Portanto, não tendo a autora apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, sendo inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora